Tribunal: TJDFT
Processo: 0730305-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARQUIVAMENTO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDITIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O Juízo suscitado recebeu a queixa-crime pelos delitos de difamação e injúria e o feito tramitou regularmente, inclusive com a realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, ao receber a peça inicial e realizar a instrução processual, ainda que tenha determinado o arquivamento parcial da queixa, quanto ao delito de difamação, o Juízo suscitado firmou sua competência para o processamento e julgamento do feito.
2. Concluída a instrução, o posterior arquivamento da queixa em relação a um dos crimes, cujas somas das penas máximas justificou o processamento da ação penal perante a Justiça Criminal comum, não há falar em deslocamento da competência, já estabelecida, para que o Juizado Especial processe o delito remanescente, em razão do princípio da “perpetuatio jurisditionis”, expresso no artigo 81, "caput", do Código de Processo Penal.
3. O instituto da transação penal pode ser aplicado pelo Juízo Criminal comum, conforme previsão expressa no artigo 60, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.